Tribunal: CARF
Processo: 16682.721718/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721718/2015-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.990 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/09/2011
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA. TENDO SIDO
CANCELADA A DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ANALISOU
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
QUE
DEU
ORIGEM
Á
COMPENSAÇÃO INDEVIDA, FATO GERADOR DA MULTA, A MULTA
COMO ACESSÓRIO DEVE SER CANCELADA.
A Declaração de Compensação é o instrumento administrativo que veicula o
instituto da compensação no âmbito tributário e, em caso de compensação
indevida (não homologada ou homologada parcialmente), tem-se o fato
gerador da multa isolada prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Em caso de cancelamento do despacho decisório, ato administrativo que
analisa a DComp, cancela-se, de igual modo, a multa isolada que este originou,
com fulcro na máxima de que o acessório tem o mesmo destino do principal,
inscrita no artigo 92 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para cancelar a multa isolada por compensação indevida.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721718/2015-36
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.990 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721718/2015-36

Adoto o relatório constante da Resolução 3301-001223 (e-fls. 286), exarada por esta turma de
julgamento, por economia processual e por bem descrever a demanda.

Trata-se de análise de auto de infração, fls. 2931, lavrado para formalização da multa de
ofício aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada através do
despacho decisório trazido aos autos em fls. 0728, que foi proferido no processo
administrativo no 16682.720030/2015-39, decidindo pela não homologação das
compensações efetuadas.

O presente lançamento tem como fundamento disposto no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 dezembro de 1996, no entanto, tendo em vista a apresentação da Manifestação de
Inconformidade no processo 16682.720030/2015-39, bem como o Recurso Voluntário
interposto nesses autos em face do Acórdão 1278.782 proferido pela 16a Turma da
DRJ/RJO, e o disposto no §18 do art. 74 da Lei 9.430/96, incluído pela Lei 12.844/2013,
fica suspensa a exigibilidade do presente lançamento.

Consta do Termo de Verificação Fiscal, situado em fls. 3437, que o presente processo foi
aberto em decorrência do não reconhecimento total do direito creditório informado na
Declaração de Compensação no 29156.16701.220911.1.3.044148 (fls. 02/06), que não foi
homologada, conforme Despacho Decisório 0017/2015 exarado no Processo
Administrativo no 16682.720030/201539.

A apresentação da Declaração de Compensação no 29156.16701.220911.1.3.044148 se
deu em 22/09/2011, portanto, após a publicação da Lei no 12.249/10 em 14/06/2010, cujo
art. 62 deu esta redação ao §17 do art. 74 da Lei 9.430/96:

§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei
no 12.249, de 2010)

Nova redação do dispositivo acima sobreveio com a edição da MP 656/2014 e Lei
13.097/15:

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.

Notificada do auto de infração, a contribuinte apresentou, no prazo, sua manifestação de
inconformidade situada em fls. 4251, para apresentar as seguintes razões de seu
inconformismo, em síntese:

- Nulidade da autuação por imputar uma penalidade para hipótese que não configura
ilícito, não encontrando motivação válida;
- Impossibilidade de imputar penalidade pelo exercício de um direito
constitucionalmente e legalmente previsto, não restando comprovada a conduta
ilícita praticada e nada consta dos autos sobre a existência de que o pedido de
compensação estivesse fundado em ato ilícito ou de má-fé;
- Para que referida punição ostente legitimidade e não entre em conflito com outros
direitos constitucionais, sua interpretação e aplicação demanda a evidência de que o
uso da DCOMP se deu para a satisfação de interesses menores, fato que não se
verifica no processo;
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.990 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721718/2015-36

- A aplicação desta multa configura bis in idem, na medida em que, na eventualidade
da não homologação de uma compensação, o débito confessado já é penalizado com
a cobrança de multa de mora, cuja essência consiste em verdadeira penalidade;
- Pede que este processo referente à multa isolada seja apensado ao processo
principal, PAF no 16682.720030/201539, nos termos do art. 3o, III da Portaria RFB
no 354/2006.
- Requer também a suspensão do presente processo, pois no processo principal foi
apresentada manifestação de inconformidade e recurso voluntário contra a não
homologação da compensação. Sendo assim, não há que se falar em declaração de
compensação não homologada, porque o crédito ainda se encontra em discussão
administrativa nos autos do PAF no 16682.720030/201539;
- Ainda, uma vez definida a sorte do processo principal, os efeitos serão automáticos
no presente processo.

Em acórdão proferido em 24/01/2017, Acórdão 1284.592 de fls. 251260, pela 12a Turma
da DRJ/RJO, a manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte para
manter o crédito tributário lançado e dar provimento ao pedido de apensação ao processo
no 16682.720030/201539, conforme ementa do julgado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/09/2011
DESPACHOS E DECISÕES. CIÊNCIA.
A ciência de despachos ou decisões proferidas em processos administrativos fiscais
é encaminhada ao domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, em obediência ao
disposto na legislação que rege a matéria.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo, mesmo na hipótese na qual a multa é aplicada sobre a compensação
não homologada que está sendo discutida em outro processo sem decisão definitiva
na esfera administrativa. A administração pública tem o dever de impulsionar o
processo, em respeito ao Princípio da Oficialidade.
APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Ocorrendo manifestação de inconformidade contra o indeferimento do pedido de
ressarcimento ou contra a não homologação da compensação e impugnação da
multa de ofício respectiva, as peças serão reunidas em um único processo para
serem decididas simultaneamente.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 22/09/2011
MULTA. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE.
Ocorrendo a não homologação, a multa deve ser lançada, contudo, sua
exigibilidade deve ficar suspensa ainda que não impugnada, no caso de
apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação.
MULTA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se a multa de 50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo quando a multa a ser aplicada é a de 150%
prevista no art. 18 da Lei no 10.833/2003.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/09/2011
MULTA ISOLADA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO
A multa de mora aplicada sobre o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando bis in idem.

Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.990 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721718/2015-36

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Intimada da r. decisão proferida pela DRJ, a contribuinte apresentou seu recurso
voluntário, situado em fls. 268/281, onde reafirma todos os argumentos e pedidos trazidos
em sua manifestação de inconformidade, acrescentando que não houve a união deste
processo com o processo principal no 16682.720030/201539 conforme decidido pela
própria DRJ, requerendo, portanto, a união dos processos para julgamento simultâneo,
nos termos do art. 6o do anexo II do RICARF.

Quanto ao mérito, a Recorrente acrescenta ainda alguns julgados do próprio CARF e do
TRF acerca da impossibilidade de cumulação de multa isolada com multa de ofício sobre
a mesma base de cálculo, para reforçar seu argumento de Bis in Idem.

É o relatório.

Com base nestes acontecimentos narrados, esta Turma Julgadora expediu a
Resolução 3301-001223, onde estabeleceu :

Conforme relatado, trata-se de auto de infração para aplicação de multa isolada em razão
de decisão que não homologou compensação realizada pelo contribuinte. O direito de
crédito do contribuinte é objeto de discussão no processo administrativo no
16682.720030/201539, neste momento submetido à análise deste E. Conselho pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais e ainda pendente.
Assim, evidente é a conexão entre os dois processos, de modo que a decisão proferida
naquele irá impactar diretamente no crédito tributário referente à multa isolada ora em
discussão.
Ressalte-se que a própria decisão de primeira instancia, fls 259, manifestou entendimento
pela união dos processos, devendo este ser apensado ao processo principal, no
16682.720030/2015-39, que analisa o recurso voluntário interposto contra decisão que
manteve a decisão pela não homologação da compensação.
Houve apresentação de recurso voluntário neste processo, assim como houve
apresentação de recurso voluntário no processo principal, mas distribuído e já julgado
pela 2o TO da 3a Câmara desta 3a Seção.
Observe-se, ainda, em fls. 283, a existência de despacho de encaminhamento deste
processo para julgamento em conjunto com o processo no 16682.720030/201539, tendo
em vista a apresentação do recurso voluntário. O caso, portanto, é de vinculação dos
processos por decorrência, nos termos do art. 6o, § 1o, II, do anexo II do RICARF.
No entanto, não foi realizado o apensamento para o julgamento simultâneo com o
julgamento do processo no 16682.720030/2015-39, que seguiu seu rumo e já foi julgado
pela turma ordinária, aguardando julgamento de recurso especial na CSRF.
Assim, considerando que a decisão terá efeito direto sobre o julgamento do presente
processo, deve-se sobrestar do feito nesta Câmara para aguardar a decisão final do
Processo no 16682.720030/2015-39.

Ás fls. 2127 foi juntado a estes autos o Acórdão 3302-006418, exarado pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta 3a Seção de Julgamento, nos autos do processo administrativo
no 16682.720030/2015-39, onde se determinou o cancelamento do Despacho Decisório onde se
efetivou a análise das compensações declaradas e se decidiu pela sua não homologação, nos
seguintes termos :

Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.990 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721718/2015-36

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao recurso voluntário
e declarar a nulidade do despacho decisório ora atacado; efetivar a apuração das
contribuições e do direito creditório através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no
15/2001, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para que as DCOMP
sejam separadas por processo.

No voto condutor do Acórdão citado, o I. Relator assim justifica o cancelamento do
Despacho Decisório :

Além disso, e como bem explicitou o Embargante "a análise do direito creditório
reiniciará a discussão administrativa, demandando despacho decisório acerca da
legitimidade do direito creditório e, possivelmente, nova sujeição ao rito do PAF, o que
não ocorreria no caso de resolução, que é cabível quando a turma deva se pronunciar
sobre o mesmo recurso em momento posterior, conforme artigo 63, §4o1 do Anexo II do
RICARF. No caso, o recurso voluntário interposto discutiu apenas o fundamento do
despacho decisório, qual seja, o indeferimento pela não apresentação dos arquivos digitais
no formato exigido pela fiscalização e tal matéria não deveria retornar à apreciação da
turma, ao passo que a nova discussão sobre o direito creditório também não deverá
retornar, sob pena de supressão de instância".
Nestes termos, proponho que seja dado parcial provimento ao recurso voluntário para
declarar a nulidade do despacho decisório ora atacado; efetivar a apuração das
contribuições e do direito creditório através dos arquivos digitais no leiaute do ADE no
15/2001, independentemente da apresentação do ADE no 25/2010; e para que os
processos sejam apartados por DCOMP com informação de mesmo crédito, conforme
fundamentos expostos no voto vencedor da resolução no 3302000.776.

Assim vieram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário preenche os pressupostos legais para sua admissibilidade,
portanto dele conheço.
No mérito, trata-se de auto de infração que constituiu a multa isolada por
compensação indevida, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, originada pelo Despacho
Decisório que efetivou a análise da DComp e decidiu por sua não homologação, em virtude de os
arquivos digitais apresentados não terem cumprido as normas administrativas em seu layout.
Entretanto, tal Despacho Decisório, exarado nos autos do processo administrativo
no16682.720030/2015-39, terminou por ser cancelado, como exposto anteriormente.
Assim, sendo o Despacho Decisório a origem da multa aplicada, em sendo cancelado
o Despacho Decisório, cancela-se, por consequência, a multa aplicada, nos termos do artigo 92 do
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.990 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721718/2015-36

Código Civil, onde principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório,
aquele cuja existência supõe a do principal.
Portanto, a multa objeto destes autos deve ser cancelada.

Conclusão
Sendo o Despacho Decisório a origem da multa aplicada, em sendo cancelado o
Despacho Decisório, conforme Acórdão no 3302-006418, exarado pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara desta 3a Seção de Julgamento, nos autos do processo administrativo no 16682.720030/2015-
39, cancela-se, por consequência, a multa aplicada, nos termos do artigo 92 do Código Civil, onde
principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência
supõe a do principal, portanto, DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário para cancelar a multa
objeto destes autos.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 352
DF CARF MF
Original